Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-68.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701156-68.2018.8.07.0005 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: EDENILSON JOAQUIM DA SILVA, ALESSANDRA DA CONCEICAO SILVA, SIDNEI JOAQUIM DA SILVA, DARLENE DA CONCEICAO SILVA, GLEIDSON DA CONCEICAO, DALCILENE MARIA DA CONCEICAO DE JESUS NEVES, MAICON DA CONCEICAO DE ARAUJO, EDMILSON JOAQUIM DA SILVA, EDUARDO JOAQUIM DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que houve ofensa direta à Constituição Federal e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033